Tribunal: STF
Processo: ARE 947385
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES., CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE E DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL - CANDIDATOS APROVADOS QUE ASSUMIRAM OS CARGOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. TEORIA FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM O RE 608.482/RN JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
 1.	Cuida-se de hipótese na qual a Vice Presidência desta Corte, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, remete os presentes autos para um novo exame da matéria objeto de julgamento, tendo em vista a decisão Proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 608.482/RN, sob o regime da repercussão geral, que teve como questão controvertida a “manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado”. 
 2.	O Supremo Tribunal Federal, em recurso representativo da controvérsia firmou entendimento de que é incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
 3.	Os ora embargados, Agentes e Delegados da Polícia Federal, ajuizaram demanda ordinária, visando à participação em Curso de Formação Profissional regido pelo Edital n°. 001/93, após serem aprovados na 1ª etapa do certame, ainda que fora do número de vagas. Ocorre que a Administração teria homologado o resultado já após a realização da 1ª fase e os demandantes não teriam sido alçados à 2ª etapa (curso de formação) e, ainda abriu-se novo concurso, regido pelo Edital 77/97. Obtendo antecipação de tutela em 1998, tiveram assegurado o direito de participar de Curso de Formação e, após sua conclusão, foram nomeados e empossados nos respectivos cargos. 
 4.	No ano de 2001, sobreveio sentença na ação ordinária, julgando integralmente improcedente O pedido autoral, entendendo o Juízo de origem pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado às situações em tela. Interposto o recurso de apelação, este Egrégio Tribunal decidiu, por maioria, dar provimento ao apelo dos particulares, nos termos do voto condutor do Desembargador Francisco Barros Dias (acompanhado pela Des. Margarida Cantarelli e vencido o Relator Emiliano Zapata, convocado), apontando se tratar de caso de aplicação teoria do fato consumado, mormente pelo decurso de significativo período de tempo (mais de 10 anos) desde a posse dos Agentes e Delegados. Com a pretensão de fazer prevalecer o voto vencido, a União opôs embargos infringentes, os quais findaram desprovidos pelo Plenário desta Corte, também adotando-se a mesma linha de raciocínio do fato consumado. 
 5.	No caso dos autos, os acórdás proferidos pelo Plenário desta Corte, tanto em sede de apelação, quanto nos embargos infringentes opostos posteriormente, divergem do posicionamento adotado pelo Pretório Excelso, por considerarem que, adotando a teoria do fato consumado, os embargados já exerciam os .cargos de Agente e Delegado da Polícia Federal há mais de 12 (doze) anos, à época, interstício temporal em que teriam exercido suas funções de forma imaculada, inclusive sendo designados a participarem de missões tanto no exterior quanto no Brasil. 
 6.	Entretanto, o precedente vinculante confeccionado pela Suprema Corte é cristalino ao apontar que a execução provisória de decisões judiciais de cunho precário e revogável se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, que evidenciaria a inaptidão a conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica referida, independentemente do transcurso temporal envolvido (no caso julgado pelo STF, mais de 7 anos no cargo de Agente da Polícia Civil). 
 7.	Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem aplicado a teoria do fato consumado em situações marcadas pela excepcionalidade, a casos restritos, em que a Administração prática ato que provoca a confiança legítima ou boa-fé do servidor (a exemplo dos casos de concessão indevida de gratificação por longo período de tempo). 
 8.	O acaso dos autos, todavia, é completamente distinto, tendo em vista que a vantagem assegurada - nomeação e posse em cargo público - não se dera por iniciativa da Administração, mas por provocação do próprio servidor e contra a vontade daquela que, embora resistente no processo, não possuía escolha senão a de cumprir a ordem judicial antecipatória que deferiu a nomeação e posse dos candidatos. 
 9.	Assim, impõe-se a reforma do acórdão dos presentes embargos infringentes, a fim de, adequando-o ao precedente vinculante do STF (em sede de Recurso Extraordinário nº 608.482/RN com repercussão geral), considerar inaplidável a teoria do fato consumado ao caso de que se cuida, e dar provimento dos infrigentes opostos pela União para fazer prevalecer o voto vencido no acórdão da Terceira Turma, negando provimento à apelação dos candidatos.
 10.	Juízo de retratação exercido para adotar o entendimento firmado pelo eg. STF, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, e negar provimento aos embargos infringentes da União providos, para, fazendo prevalecer o voto vencido na Turma, negar provimento à apelação dos particulares.”

Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos apenas para sanar o erro material apontado.
Em 8/6/2018, André Luiz Previato Kodjaoglanian e outros apresentaram pedido de desistência com renúncia ao direito sobre o qual se funda ação, o qual foi indeferido pelo Juízo de origem.
Ato contínuo, interpuseram recurso extraordinário contra o acórdão que exerceu juízo de retratação, sustentando violação do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, bem como reiteraram, na petição do apelo extremo, o pedido de desistência com renúncia ao direito sobre o qual se funda ação.
Também manejaram agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de homologação, sendo que o mesmo foi desprovido pelo Plenário do TRF da 5ª Região, por meio de acórdão proferido nos termos da seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOSINFRINGENTES. PLEITO DE POSTERGAÇÃO DO JULGAMENTODOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA/RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA AAÇÃO. DESCABIMENTO. 
1. Cuida-se de agravo interno manejado contra decisão que indeferiu o pleito de postergação da data de julgamento dos embargos de declaração nos embargos infringentes, por entender descabida a desistência de processo que já fora julgado. 
2. De início, cumpre registrar que o presente recurso talvez sequer merecesse conhecimento, porquanto se insurgira contra despacho do Relator que indeferira o pleito de adiamento de julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que exerceu juízo de retratação nos embargos infringentes, revelando certa impertinência entre o decisum alvo do presente agravo interno e as razões recursais envidadas em seu teor, estas no sentido de que restou indeferido ou não apreciado o pleito de desistência/renúncia ao direito em que se funda a ação. 
3. Nada obstante isso, passando a conhecer do agravo interno, ainda assim não assiste melhor sorte aos ora recorrentes. Isso porque, comode antanho ressaltado, não é cabível a "desistência do feito, com renúncia ao objeto em que se funda a ação e assunção dos ônus sucumbenciais", nos exatos termos utilizados pelos ora agravantes na petição de adiamento do julgamento dos embargos, quando já houve o julgamento do processo. 
4. Na hipótese, menor razão ampara os agravantes, tendo em vista que tal pleito de desistência/renúncia só tem lugar antes do julgamento pelo Juízo de primeira instância, é dizer, antes da prolação da sentença em primeiro grau. No caso, em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão que exerceu a retratação no bojo dos embargos infringentes, revela-se completamente descabida a sua pretensão. 
5. Agravo interno desprovido.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
Irresignados, André Luiz Previato Kodjaoglanian e outros interpuseram novo recurso extraordinário no qual sustentam violação dos artigos 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários foi interposto o competente agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
Decido.
Conforme mencionado, na petição do recurso extraordinário do eDoc. 50 os recorrentes requerem expressamente seja homologado o pedido de desistência e renúncia ao objeto em que se funda a ação.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer, também nesta instância extraordinária, a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. Nesse sentido, anote-se: 

“QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXAÇÃO PROCEDENTE. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. PLANO DO DIREITO MATERIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ART. 269, V, CPC. POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO NO PROCESSO, INCLUSIVE DEPOIS DE INICIADO O JULGAMENTO. 1. A renúncia ao direito em que se funda a ação concerne ao direito material e resolve o mérito da causa, inclusive há formação de coisa julgada material (CPC, art. 269,V). 2. A renúncia ao direito pode se dar a qualquer tempo no processo, mesmo após a interrupção de julgamento, em decorrência de pedido de vista. Nesse caso, há extinção do processo, com julgamento do mérito. 3. O juiz está vinculado ao ato da parte, caso se trata de agente capaz e direito renunciável. 4. Renúncia ao direito homologada” (RE nº 544.815/SP-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2015 grifo nosso).


“Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 213.756/PE-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJ de 23/9/05). 

Ademais, tal renúncia pode ser feita a qualquer momento, ainda que iniciado o julgamento colegiado do recurso, desde que não findo o processo. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. É possível a retificação, por meio de comunicação dirigida ao Tribunal de origem, de vício consistente na ausência de dado capaz de permitir a aferição da tempestividade do recurso quando este não se mostra, a toda evidência, imputável a qualquer conduta da parte recorrente. 2. Comprovada a tempestividade do recurso, impõe-se que seja ele admitido. 3. Sob a sistemática do CPC/1973, não há óbice à homologação da renúncia ao direito em que se funda a ação em sede de recurso extraordinário. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes”(RE nº 535.020/SP-AgR-segundo-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/03/2021 - grifo nosso).


“Questão de ordem no recurso extraordinário. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Adesão a programa de parcelamento. Julgamento não finalizado. Possibilidade. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que é possível se homologar pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, na instância extraordinária, desde que postulado por procurador habilitado com poderes específicos antes do julgamento final do recurso extraordinário. 2. A questão de ordem se resolve no sentido de se homologar o pedido de renúncia sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 269, V, CPC” (RE nº 514.639/RS-QO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 03/06/2016).

Ante o exposto, homologo a desistência da ação, com renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, mantidos os ônus da sucumbência fixados na sentença de 1º Grau. Ficam prejudicados os recursos extraordinários interpostos pelos ora recorrentes.
Publique-se.
Brasília, 29 de fevereiro de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente